Tribunal: STF
Processo: RHC 81760
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Recurso ordinário. Não se
aplica o princípio da fungibilidade recursal quando o autor da
ação, ante a existência de 2 (dois) meios processuais aptos à
veiculação da sua pretensão, escolhe 1 (um) deles e o apresenta
intempestivamente. Não está em jogo, neste caso, a possibilidade de
conversão de um recurso por outro, que seria possível em nome do
princípio da fungibilidade recursal, eis que tanto um como outro
teriam a mesma natureza, mas da conversão ex officio de um recurso,
escolhido a priori pelo recorrente, pela ação constitucional de
tutela da liberdade de locomoção que é o habeas corpus. Precedente:
RHC nº 67.788/PE (Min. Moreira Alves). Recurso ordinário não
conhecido, por intempestividade.